Tribunal: STF
Processo: MS 28826
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ FEDERAL. ATO IMPETRADO PROFERIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. Impossibilidade de utilização dos declaratórios para obtenção de novo julgamento de mérito.



    2. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.